Tribunal: TJMT
Processo: 1006509-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006509-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), LEIDE DE OLIVEIRA ROSA FONSECA - CPF: 621.418.211-34 (AGRAVANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEFERIR CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E OBSTAR NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação mediante o depósito da quantia ou da coisa devida e só poderá ter força de pagamento se concorrerem em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento, na forma do artigo 366 do Código Civil. Assim, se o devedor consigna apenas o valor incontroverso da dívida, mas inferior ao que foi contratado, a consequência é a persistência da mora.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a simples discussão do débito em juízo não é suficiente para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito e nem a consolidação da propriedade do bem alienado em favor do credor.

Somente é possível a elisão da mora e, consequentemente, o deferimento do pedido de não inclusão do nome do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a manutenção na posse do veículo, se a parte devedora/agravante depositar em juízo o valor integral, conforme pactuado no instrumento contratual entabulado com a agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEIDE DE OLIVEIRA ROSA FONSECA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 1003928-30.2023.8.11.0041, movida em desfavor de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, que indeferiu pedido de consignação em pagamento, bem como para determinar que a requerida não inclua o nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, em relação a tal parcela e exclua em caso de ter incluído.

Em suas razões, sustenta a agravante que contratou com a requerida um consórcio do grupo 003092 e cota 0781-00, com valor inicial de R$ 394,90 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) e que sempre pagou suas parcelas no prazo de vencimento, que é todo dia 18 de cada mês.

Alega que a partir da parcela 15a os boletos começaram a chegar pelo correio com 8 a 10 dias após o vencimento, de modo que precisou entrar em contato com o escritório representante da requerida todos os meses para pegar o boleto para pagamento.

Narra que não recebeu a fatura para pagamento da parcela 27a, com vencimento em 18/09/2021, no valor de R$ 813,43 (oitocentos e treze reais e quarenta e três centavos), e que entrou em contato com o escritório, sendo informada que o sistema estava inoperante.

Afirma que, após vários dias, recebeu o boleto da parcela 27a com valor superior ao normal, R$ 946,47 (novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), bem como juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Por entender injusta a cobrança de juros e honorários advocatícios, informa que não pagou a parcela 27a, mas que continuou pagando as parcelas no 28, 29, 30 e 31, todas na data do seu vencimento, não conseguindo pagar as demais parcelas em razão de a empresa recorrida bloquear o sistema da preposta Sabrina que fica no interior da empresa Ariel em Várzea Grande, impossibilitando o pagamento das parcelas vincendas.

Defende a presença do pressuposto da “probabilidade de provimento do recurso” ante a possibilidade da empresa recorrida intentar Ação de Busca e Apreensão do veiculo, em razão das parcelas não estarem pagas, vez que a empresa bloqueou o site e não mais enviou os boletos.

Já quanto ao periculum in mora alega que este reside no fato de que o nome da Agravante se encontra inserido nos órgãos de restrições, não havendo dúvida que essa inclusão traz transtornos imensuráveis.

Requer seja concedida a tutela de urgência para inibir a inclusão do nome da recorrente no rol do SPC e SERASA, no intuito de obstar a busca e apreensão do veiculo, até a decisão final e, no mérito, seja dado provimento integral ao recurso para reformar a decisão ora impugnada, confirmando a antecipação de tutela que se espera liminarmente deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 164386196).

Contraminuta da parte agravada (ID 169750176).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por LEIDE DE OLIVEIRA ROSA FONSECA em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, Alega a autora que as partes celebraram um contrato de consórcio do grupo 003092 e cota 0781-00, com valor inicial de R$ 394,90 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

Relata que pagou as parcelas no prazo de vencimento e na parcela de n. 21 foi contemplada em sorteio, aos 24/03/2021.

Aduz que a partir da parcela n. 15, os boletos encaminhados pelo correio começaram a atrasar, então a autora passou a entrar em contato direto com o escritório representante da requerida, localizado no interior da Ariel Veículos, em Várzea Grande, para emitir os boletos no prazo legal e evitar a mora.

Segue relatando que “quando do vencimento da parcela de número 27, vencimento em 18/09/2021, valor R$ 813, 43, não recebendo a fatura para pagamento, a requerente procurou, como de costume, a empresa requerida solicitando o boleto, mas foi informado pela preposta da empresa de nome SABRINA, “QUE O SISTEMA ESTAVA INOPERANTE”, que quando retornasse enviaria”, mas alega que só recebeu o referido boleto dias depois, no valor de R$ 946,47, incluindo juros, correção e honorários de advogado, razão pela qual não pagou referida parcela, somente as seguintes na data de vencimento.

Assim, requereu fosse deferida tutela de urgência para que seja deferida a consignação em pagamento do valor de R$ 813,43, referente ao débito objeto da demanda, qual seja, parcela no. 27 do contrato de consórcio, e a concessão de tutela de urgência, para determinar que a requerida não inclua o nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, em relação a tal parcela e exclua em caso de ter incluído.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, especialmente a probabilidade do direito, indeferiu a tutela de urgência, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se, de fato, insuficiente e inadequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

Isso porque a consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação mediante o depósito da quantia ou da coisa devida e só poderá ter força de pagamento se concorrerem em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento, na forma do artigo 366 do Código Civil.

Assim, se o devedor consigna apenas o valor incontroverso da dívida, mas inferior ao que foi contratado, a consequência é a persistência da mora.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a simples discussão do débito em juízo não é suficiente para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito e nem a consolidação da propriedade do bem alienado em favor do credor.

Para tanto, é necessário, dentre outros requisitos, que as razões deduzidas na ação de conhecimento para contestar a cobrança tenham a aparência do bom direito. Confira-se:

“(...) 2.- Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado ( REsp 527.618/RS , Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ24.11.03). Na espécie, não restaram satisfeitos todos os mencionados requisitos. 3.- Para o deferimento do pedido de manutenção do devedor na posse do bem, é indispensável que este demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea. (...).” (STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp no 47.139/RS, Rel.Min. Sidnei Beneti, DJe do dia 09/11/2011).

Por analogia, o enunciado da Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor, o que significa dizer que o impedimento das restrições creditícias não é consectário lógico do ajuizamento da demanda revisional.

Nesse diapasão, malgrado seja possível a consignação incidental do valor que o recorrido entende devido, verifica-se que essa não tem o condão de afastar os efeitos da mora, haja vista que para o alcance de tal objetivo é necessário o depósito do valor pactuado.

Vale citar julgados sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR O DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS, COM ELISÃO DA MORA E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM – INVIABILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A MORA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIR O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE UMA DAS PARTES CONTRATANTES PARA PLEITEAR A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO BEM , REALIZAR A COBRANÇA DO DÉBITO E INSCREVER OU MANTER O REGISTRO DA DÍVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0041228-65.2022.8.16.0000, Rel.: Des. Marcos Sergio Galliano Daros, 3a Câmara Cível, Julgado em 03.11.2022)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PARCELAS. SUPOSTA ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR INFERIOR AO PACTUADO. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE RECUSA DO BANCO. DECISÃO MANTIDA. 1. As alegações autorais expostas para fundamentar o requerimento de tutela de urgência, além de se confundirem com o próprio mérito da ação, não prescindem da indispensável instrução probatória, haja vista que a documentação carreada aos autos se revela insuficiente para embasar o aludido pleito. 2. Afigura-se inviável admitir a consignação em pagamento de valor muito inferior ao montante da prestação estipulada contratualmente, com a finalidade de afastar a mora, sem que esteja demonstrada a verossimilhança do pedido revisional do Autor. E, não sendo possível afastar a mora, é permitida à Instituição Financeira a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 3. Para o deferimento do pedido subsidiário de depósito do valor integral da parcela, fazia-se necessária a comprovação de que houve recusa no recebimento do pagamento pela instituição financeira credora (artigo 539 do CPC/15), o que não ocorreu. Nesse contexto, para que haja a elisão da mora, basta que o devedor efetue o pagamento ao Banco no tempo e no modo contratados, sendo despiciendo o depósito em Juízo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07016965820238070000 1702679, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 16/05/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

Somente é possível a elisão da mora e, consequentemente, o deferimento do pedido de não inclusão do nome do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a manutenção na posse do veículo, se a parte devedora/agravante depositar em juízo o valor integral, conforme pactuado no instrumento contratual entabulado com a agravada.

Diante do exposto, conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023